Tribunal: STF
Processo: ARE 1467746
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Engenheiro Beltrão/PR com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 16) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (eDoc 10):



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 490/1986 E 1420/2007. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E REGIME DE RODÍZIO DE PLANTÃO DOS ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS. AFRONTA A LEI FEDERAL Nº 13.874/2019. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIBERDADE ECONÔMICA. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 30, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] compete ao Ente Municipal a fixação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, mediante a edição de lei local, por se tratar de matéria de interesse do ente municipal; o que não implica em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. 



    Aduz, ainda, que:



    Com efeito, a Lei federal nº 13.874/2019, que instituiu a denominada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, não pode ser interpretada em detrimento da competência municipal para legislar sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Desse modo, a mesma não tem o condão de revogar as Leis Municipais nº 409/86 e 1420/07, editadas no exercício da competência constitucionalmente atribuída ao Município. 



    Considera, para além disso, que:



    A fixação de horário de funcionamento para o comércio dentro da área municipal pode ser feita mediante a edição de lei local por se tratar de matéria de interesse do Município, leis estas em vigência a muitos anos no município de Engenheiro Beltrão. Não existe nesse caso qualquer afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, do livre comércio ou ao direito do consumidor. 



    Finalmente, pretende ver acolhida a tese que o acórdão impugnado contrariou a Súmula Vinculante n. 38 e aos Enunciados n. 419 e 645 da Súmula/STF.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa i. da incidência dos óbices dos enunciados n. 280 e 283 da Súmula/STF; e ii. descabimento por eventuais ofensas à enunciados sumulares (eDoc 18).



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou contrariamente às pretensões do recorrente, assentando a seguinte conclusão (eDoc 26):



    Recurso extraordinário. Pretensão de exercício de atividade econômica sem qualquer restrição de horário. Alegada violação ao art. 30, inciso I, da Constituição Federal, e ofensa às Súmulas 419 e 645 do STF e Súmula Vinculante nº 38. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal a quo com fundamento nas Súmulas 280 e 283 do STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Não cabimento de recurso extraordinário em face de supostas ofensas a enunciados sumulares, conforme o art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Ofensa reflexa e óbice da Súmula nº 280 do STF (não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a direito local). Parecer pelo não conhecimento do agravo.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o apelo extremo.



    1. Anoto, inicialmente, que no tocante à alegada contrariedade à Súmula Vinculante n. 38 e aos Enunciados n. 419 e 645 da Súmula/STF, o apelo extremo não preenche o requisito do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida “contrariar dispositivo desta Constituição.”



    2. Constato, ainda, que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    3. De outro lado, não desconheço que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que os entes federativos municipais dispõem de aptidão, considerada a competência a eles outorgada pela Constituição para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I), para fixarem o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, inclusive positivando essa orientação na Súmula Vinculante n. 38, com o seguinte teor: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.”



    Inclusive, em controvérsias envolvendo o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, entre outros precedentes, já assim anuiu:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Farmácia. Horário de funcionamento. Competência municipal. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que os Municípios são competentes para fixar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, o que não implica em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor.



    2. Agravo regimental não provido.



    (AI 629.125 AgR, ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE REGIME DE PLANTÃO PARA FARMÁCIAS E DROGARIAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LIVRE CONCORRÊNCIA E INICIATIVA E DEFESA DO CONSUMIDOR.



    Legislação municipal que, dentro de sua competência, fixa horário de funcionamento de farmácias, sem contrariar os princípios sob enfoque, conforma-se com a jurisprudência do STF (RE 218.749, Rel. Min. Ilmar Galvão).



    Agravo regimental desprovido.



    (RE 313.107 AgR, ministro Ilmar Galvão)



    No entanto, em decisão da Primeira Turma da Suprema Corte na Rcl 35.075 AgR, ministro Roberto Barroso, considerando discussão envolvendo a incidência da Súmula Vinculante n. 38 para fazer prevalecer legislação local limitativa do horário funcionamento de farmácia e drogaria não incluída em escala de plantão, firmou a seguinte orientação:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. HORÁRIO DE COMÉRCIO LOCAL. SÚMULA VINCULANTE 38.



    1. Reclamação em que se impugna sentença na qual se afirmou, incidentalmente, a inconstitucionalidade material de dispositivo da Lei nº 5.954/2013 do Município de Colatina-ES que veda o funcionamento ininterrupto de farmácias.



    2. A Súmula Vinculante 38 afirma a competência Municipal para estabelecer o horário de funcionamento do comércio local. Do seu texto, no entanto não decorre a afirmação de constitucionalidade material de todas as normas editadas sob o exercício de tal competência.



    3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (Primeira Turma, Sessão Virtual de 20 a 26.9.2019, DJe de 10.10.2019)



    Essa acepção foi, inclusive, abonada pela Segunda Turma, consoante se observa do que restou decidido na Rcl 53.194 AgR, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin.



    Desse modo, considerando esses dois precedentes, entendo que a Corte Suprema deu adequada dimensão do âmbito de incidência da Súmula Vinculante n. 38 no ramo comercial de venda de produtos farmacêuticos, pois o que se discute nestes e naqueles autos reclamatórios é o direito fundamental da liberdade, em sua vertente da liberdade de iniciativa, econômica, a qual tem por fim assegurar existência digna às pessoas e, inclusive, ser fundada na valorização do trabalho humano, conforme dispõe o art. 170 da Constituição Federal.



    Nesse conjuntura, tem-se presente que a Constituição atribuiu ao Estado, no contexto econômico, o exercício, na forma da lei, além das funções de fiscalização e planejamento, da de incentivo às atividades econômicas (art. 174, CF).



    Ainda, a necessidade de se dar efetividade a tal positivação de autonomia econômica e de iniciativa é tamanha que o próprio legislador, em lei nacional, qual seja a Lei de nº 13.874/2019, fez instituir a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. 



    Transcrevo, com meu destaque, excertos deste regramento que dão a grandeza do ambiente de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica que decorre do prescrito no inciso IV do caput do art. 1º, no parágrafo único do art. 170 e no caput do art. 174, todos da Constituição de 1988, verbis:



    Art. 1º Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1º, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal.



    .......................................................................................................



    Art. 2º São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:



    I – a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas;



    ..............................................................................................



    III – a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas; e



    .......................................................................................................



    Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:



    ..............................................................................................



    II – desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais, observadas:



    a) as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público;



    b) as restrições advindas de contrato, de regulamento condominial ou de outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de direito real, incluídas as de direito de vizinhança; e



    c) a legislação trabalhista;



    Assim, se é certo que o comando sumular vinculante diz ser o município competente para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, não é certo que se está a autorizar, a toda evidência, toda e qualquer restrição de horário desprovida de razoabilidade, inclusive de forma a se macularem preceitos e normas constitucionais de cunho protetivo do cidadão frente ao Estado.



    Não se pode conceber ou, para se utilizar de uma expressão do jargão popular, não se está a dar um verdadeiro cheque em branco para o ente municipal estabelecer toda sorte de restrição na agenda de funcionamento do comércio local.



    Com isso, não se está a sonegar a atribuição de os municípios legislarem sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, CF), e regular o horário do comércio local está abarcado por tal dispositivo constitucional, porém há de se ter parcimônia, temperança, razoabilidade, em tais emanações legislativas.



    Desse modo, especificamente quanto à discussão nos presentes autos e tal como consta do acórdão recorrido, a norma municipal estabelece um regime de plantão de funcionamento entre as farmácias e drogarias em determinados horários, notadamente no período noturno, de sorte que, nesses horários, só pode haver o funcionamento daquele estabelecimento autorizado pelo ente municipal.



    Ou seja, mesmo que a farmácia ou a drogaria, por sua liberalidade, queira funcionar ininterruptamente, de domingo a domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, não lhe será assistida essa possibilidade se não estiver abarcada pela escala do plantão estabelecido pelo município.



    Tenho para mim que tal exigência vai de encontro a parâmetros saudáveis de razoabilidade e logicidade e, mais ainda, macula os valores sociais e de valorização do trabalho humano, bem assim da livre iniciativa preconizados no arts. 1º, IV, e 170, caput, da Carta.



    Afinal, veja-se: a razão de se ter um regime de plantão de drogarias e de farmácias no âmbito municipal é ter, sempre, pelo menos um desses estabelecimentos aberto com o fito de atender as necessidades inadiáveis da comunidade, já que os produtos os quais comercializam têm, por óbvio, caráter de extrema essencialidade à saúde e à vida humanas.



    E aqui me vem a seguinte indagação: Qual a razão? Qual a lógica de vedar a abertura, àquele comerciante ou empresário, de sua farmácia ou drogaria que queira, voluntariamente, atender as necessidades inadiáveis da comunidade? Efetivamente, não há razoabilidade, não há fundamento lógico.



    Estar-se-á, observo, avalizando prática de cunho anticoncorrencial, pois se somente um restrito número de estabelecimentos desse gênero pode abrir em certo horário, evidentemente não haverá qualquer disputa pela preferência do consumidor, inclusive quanto aos preços praticados pelos produtos e serviços, em franca violação, também, ao princípio da defesa do consumidor (art. 170, V, CF) a que a ordem econômica deve proteção.



    Não é diferente a compreensão se vista a situação sob o ângulo do mercado de trabalho, pois veja-se que, quanto mais houver estabelecimentos por períodos a mais em funcionamento, obviamente, há de se ter funcionários em quantidade suficiente para cumprir os turnos de trabalho ininterrupto. Inversamente, períodos diminutos de funcionamento e restrição à quantidade de comércios abertos redundam, por certo, em menor demanda no mercado laboral.



    Assim, indubitavelmente, nada há a reparar no acórdão recorrido, porquanto se encontra em conformidade com entendimentos firmados por ambas as turmas do Supremo.



    4. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Suprema Corte.



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente